Tribunal: TJSP
Processo: 1048262-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo internacional. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo internacional. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada, ainda, a assistência prestada ao passageiro. Sentença reformada. Dano material. Não comprovação. Pedido de indenização improcedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048262-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE MOUACCAD,
é apelada AIR CANADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24416
APELAÇÃO CÍVEL No 1048262-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 39a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA PITELLI DA GUIA
APELANTE: ANDRE MOUACCAD
APELADO: AIR CANADA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte
aéreo internacional. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo.
Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea
do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade
civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em
valor compatível com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerada, ainda, a assistência prestada ao
passageiro. Sentença reformada. Dano material. Não comprovação.
Pedido de indenização improcedente. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 143/147) que julgou
improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 150/163), sustentando ser aplicável ao caso os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pois as Convenções de Varsóvia e
Montreal prevalecem em hipóteses relacionadas à indenização por danos materiais. No
mais, alega que houve atraso na partida do primeiro voo com destino a Toronto,
acarretando a perda da conexão com o segundo voo com destino a Denver. Afirma ter
sido realocado em outro voo no mesmo dia que também sofreu atraso, permanecendo no
aeroporto de Toronto por mais de dez horas. Alega ter recebido apenas um voucher de
alimentação em valor insuficiente, sem oferta de acomodação. Defende que a alocação
em categoria superior não repara os danos sofridos, pois perdeu um dia de passeios.
Aduz que ao vender pacote aéreo com tempo exíguo entre os voos a ré assume a
responsabilidade pelos danos decorrentes do não cumprimento do horário. Requer
indenização por danos morais no valor de R$. 14.621,74, e por danos materiais no valor
de R$. 378,26.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 169/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Cuida-se ação de indenização por danos materiais e morais, alegando o
autor ter sofrido danos decorrentes de atraso de voo, acarretando a perda da conexão e
a chegada ao destino 10 horas após o horário previsto.
Afirma que o voo sairia de São Paulo às 20h45min do dia 1.3.2019 com
previsão de chegada em Toronto às 7h do dia 2.3.2019, com conexão às 8h com destino
à Denver, e previsão de chegada às 9h50min. Entretanto, o primeiro voo sofreu atraso de
duas horas, de modo que perdeu o voo de conexão, sendo realocado em outro voo no
mesmo dia, que também sofreu atraso, chegando ao seu destino apenas às 20h, com
atraso de mais dez horas do inicialmente previsto. Noticia, ainda, que, além de perder um
dia inteiro de passeios, permaneceu no aeroporto de Toronto sem a devida assistência.
Apontou prejuízo material no valor equivalente a 100 dólares americanos, que foram
pagos ao motorista contratado em razão do atraso.
Conquanto a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos, não há
como se afastar a responsabilidade da ré em relação aos transtornos experimentados
pelo autor, ao chegar com 10 horas de atraso em seu destino.
Isto porque a ré comercializou as passagens aéreas com a programação
do horário de conexão entre os voos, de modo que é, indubitavelmente, dela a
reponsabilidade pelo consumidor não ter conseguido embarcar no segundo voo, ainda
que a aquisição tenha sido feita por intermédio de agência de viagens.
De fato, é patente o prazo exíguo de 1 hora de intervalo para conexão
entre o horário de chegada do voo em Toronto (7h) e de partida para Denver (8h).
A empresa de transporte aéreo tem conhecimento, pela sua ostensiva
atuação na prestação de serviços de transportes, da possibilidade de ocorrência de
atrasos, de modo que deveria se acautelar a fim de não prejudicar o cumprimento do
contrato de transporte celebrado com seus consumidores.
Ressalte-se que a ré atribuiu o atraso à necessidade de reparos na
aeronave, mas que caracteriza fortuito interno, não podendo ser reconhecido como fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiro, capaz de romper o nexo causal, isto é, não configura excludente de
responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n. 8.078/90.
Patente, no caso, a responsabilidade da companhia aérea por não ter
cumprido o contrato de transporte, nos termos em que contratado pelo autor, que chegou
ao seu destino com mais de 10 horas de atraso.
Fica, pois, evidenciada a má-prestação de serviços pela ré, diante dos
transtornos experimentados pelo autor ao perder a conexão em razão do exíguo prazo e,
assim, a sua responsabilidade civil decorrente deste fato.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“Apelação. Danos morais. Transporte aéreo. Aplicabilidade do CDC,
considerando-se que os danos morais não se submetem à limitação dos
tratados internacionais. Entendimento firmado no RE 636.331. Perda de
conexão. Voos agendados pela ré com prazo exíguo para conexão,
considerado o lapso necessário para realização dos procedimentos
imigratórios. Ausência de qualquer assistência à autora, um bebê de
pouco mais de um ano de idade. Tratamento discriminatório contra
brasileiros
evidenciado.
Danos
morais
inequívocos.
Indenização
corretamente arbitrada, respeitando os critérios punitivo, compensatório e
preventivo. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1002316-96.2014.8.26.0189; Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2018; Data de Registro: 06/12/2018).
“Indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional.
Falha na prestação de serviços com perda da conexão. Aplicação do CDC.
Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da companhia
aérea. Contratação de voo partindo de Sydney com destino a São Paulo,
com conexões em Santiago e Buenos Aires, sendo a última conexão
realizada em aeroportos diferentes da mesma cidade. Inexistência de
elementos de prova a infirmar a tese do autor de que as conexões
realizadas foram assim ofertadas para compra pela própria ré.
Responsabilidade da requerida ao operacionalizar as sucessivas conexões
de modo a disponibilizar ao passageiro tempo suficiente para realizar todo
o procedimento com tranquilidade. Falha na prestação de serviços
caracterizada. Danos morais caracterizados. Em razão da perda da
conexão, o autor não chegou a tempo do enterro de sua irmã. Danos
morais que se comprovam com a própria ocorrência do fato lesivo
(damnum in re ipsa). Indenização arbitrada em conformidade aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo. Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível
1007297-42.2017.8.26.0003; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro:
14/03/2018).
Cumpre ressalvar, por oportuno, que a contestação apresentada nesta
demanda versa sobre fatos alheios ao processo (voo para Seattle). Entretanto, não se
pode desprezar que foi reconhecida a conexão com as outras quatro demandas
ajuizadas pelos familiares do autor (esposa, filho e duas filhas menores representadas
pela genitora).
Assim, como bem destacado na r. sentença, “... a despeito da
inadequação da contestação, nos processos conexos (em cada autor é representado
pelos mesmos patronos aqui, que decerto tiveram acesso aos autos, em apenso) a ré
demonstrou que prestou a assistência necessária cabível, nos termos da regulamentação
vigente. Isto é, realocou a consumidora para o voo mais próximo, em categoria superior à
contratada e forneceu voucher de alimentação de 40 (quarenta) dólares canadenses por
passageiro”.
Extrai-se, portanto, que embora o atraso na chegada ao destino deva ser
atribuído à ré, foi prestada assistência ao autor e seus familiares, que, ao final,
desfrutaram de voo em categoria superior à contratada.
É certo que a prolongada espera faz presumir os transtornos emocionais e
psíquicos experimentados pelo apelante, que teve frustrada a justa expectativa de
concluir sua viagem com tranquilidade, chegando ao destino com mais de 10 horas de
atraso, mas a assistência prestada pela ré, embora não repare totalmente os prejuízos
sofridos pelo autor, atenuam a angústia causada pelo atraso do voo e deve, pois, ser
considerada para o arbitramento da indenização.
Cumpre salientar, por oportuno, que o valor a ser fixado, a título de
indenização por danos morais, não sofre as limitações estipuladas nas Convenções de
Montreal e de Varsóvia, que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais,
como decidido no RE 636331, julgado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo de São Paulo para Belgrado adiado -
Passageiro completamente desassistido pela companhia aérea, chegando
a aguardar por oito horas no aeroporto - Perda de conexão em razão do
atraso em cidade estrangeira (Zurique) - Ação indenizatória - Configurado
o dano moral, é cabível sua preservação em R$10.000,00 - Inaplicação do
limite, para reparações dessa ordem, do que estabeleceu o Tema 210 de
Repercussão Geral do STF - Precedente desta Corte - Sentença mantida -
Recurso desprovido, bem como majorados honorários advocatícios de
10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC)” (Apelação
1080269-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2018)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, além da assistência prestada ao autor,
razoável que a indenização seja fixada no valor de R$. 7.000,00 (sete mil reais), que se
mostra adequado à situação lamentada e está de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. A quantia deverá sofrer correção monetária a partir da
publicação deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Por fim, o dano material perseguido pelo autor não comporta acolhida,
porquanto não há comprovação do efetivo pagamento da quantia que deseja ver
ressarcida.
Em razão da sucumbência mínima do autor, fica a ré condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte adversa, que ora se fixa em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator